Tribunal: TJPA
Processo: 0802185-74.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802185-74.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDER LUCAS DOS SANTOS FROES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE PERSPECTIVA DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR. MORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO JUÍZO E À ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REQUISITOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para assegurar a aplicação da lei penal, notadamente se considerado que o paciente, após ser beneficiado com as medidas cautelares diversas da prisão, desobedeceu às suas obrigações de justificar suas atividades perante o juízo, mesmo ciente de que o descumprimento poderia ocasionar a sua revogação.

2. Não há que se falar em excesso de prazo para encerramento da instrução penal, estando o feito com data marcada para audiência de instrução e julgamento, e ainda, sendo envidado esforços para o regular trâmite da ação penal.

3. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, especialmente pelo fato de já terem sido descumpridas anteriormente.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de maio e finalizada ao terceiro dia do mês de junho de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Vânia Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de maio de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
EDER LUCAS DOS SANTOS FROES,
em face de ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n. 0810546-29.2021.8.14.0051.

Consta da impetração,
in litteris,
que:

“(...)
O Paciente EDER LUCAS DOS SANTOS FROES está sendo investigado pelo crime de tráfico de drogas desde a data do dia 14 de outubro de 2021 quando foi preso supostamente em flagrante delito, pela prática dos crimes descritos no art. 33 e 35, da Lei 11343/2006. Cumpre ressaltar que, no momento em que o acusado foi abordado pelos policiais, estava no interior da residência da sua ex-companheira, Sra. ADRIELE DOS SANTOS SOUZA, também presa na ação.

Destaca-se que ao investigado ora Paciente, foi concedida a liberdade provisória em 16 de novembro de 2021, em virtude de a Autoridade Policial não ter enviado o Inquérito Policial no prazo de 30 (trinta) dias, conforme atesta a certidão residente nos autos (Id 41501575), cópia em anexo.

A concessão da liberdade do Paciente foi condicionada ao cumprimento de 14 (quatorze) medidas cautelares impostas, previstas no artigo 319 do CPP, dentre elas a de “Comparecer nesse Juízo mensalmente, especialmente em um dos dias designados no calendário de apresentação, para informar e justificar suas atividades”.

O Paciente EDER LUCAS DOS SANTOS FROES teve sua prisão restabelecida a pedido do Ministério Público Estadual por estar descumprindo as medidas de comparecimento mensal para justificar suas atividades, atualizar endereço e consignar sua assinatura.

Em assim sendo, o requerente teve sua prisão preventiva decretada, tendo sido cumprida no dia 05 de outubro de 2023, portanto, encontra-se preso há 124 (cento e vinte e quatro) dias
(...)”.

Alega a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, bem como, ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Aduz que estão presentes os requisitos pessoais favoráveis para responder o processo em liberdade, e ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer a concessão liminar da ordem, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente, no MÉRITO requer a confirmação da liminar deferida.

Em 19.02.2024,
indeferi a liminar,
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclareceu que:

“(...) 1 – DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: Nesta oportunidade venho informar que o processo em tela aguarda o decurso de prazo de edital de citação da corré, bem como, a apresentação de defesa preliminar pelo advogado do paciente, já que ele foi citado e até agora não apresentou sua defesa preliminar.

2 – DAS ACUSAÇÕES CONTRA O PACIENTE – Conforme Vossa Excelência poderá verificar na cópia integral do processo que tramita perante a 3ª Vara Criminal de Santarém o paciente foi preso em flagrante juntamente com uma terceira pessoa pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei Federal nº 11.343/2006 e artigo 16 da Lei Federal nº 10826/2003 em decorrência dos seguintes fatos:

Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, na data de 14 de setembro de 2021, no período da noite, por volta das 00:00 horas, em uma residência localizada na Av. Alvorada, nº 3064, Casa A, bairro São José Operário, neste município de Santarém/PA, os denunciados EDER LUCAS DOS SANTOS e ADRIELE DOS SANTOS foram presos em flagrante por trazer consigo, ter em sua posse, guardar, ocultar, ter em depósito, transportar, expor à venda, vender, entregar a consumo e/ou fornecer a terceiros usuários (viciados), a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, acondicionada em 60 (sessenta) “invólucros”, apresentando massa total, com embalagem, de 30,727 g (trinta gramas e setecentos e vinte e sete miligramas); e, em outras 02 (duas) “porções” maiores, apresentando massa total, com embalagem, de 13,813 g (treze gramas e oitocentos e treze miligramas), com o que restaram violados os bens jurídicos da incolumidade pública e da segurança a coletividade, tuteladas pela Lei de Drogas nº 11.343/2006.

Narram os autos que, na data dos fatos, uma guarnição (GU) da Polícia Militar realizava rondas ostensivas e preventivas pela Avenida Curuá-una, Bairro São José Operário, quando, ao trafegar na Rua Alvorada, os agentes de segurança avistaram, em frente a uma vila de casas, um indivíduo apresentando um comportamento suspeito (como se estivesse comprando algo no local). Ato contínuo, os integrantes da guarnição se deslocaram até o local onde o referido indivíduo estava, porém, o mesmo empreendeu fuga do local, com pressa, aparentando tratar-se de um indivíduo viciado - usuário de drogas.

Ato contínuo, a GU Policial (PM-PA) observou que um morador do local (posteriormente identificado como EDER LUCAS DOS SANTOS, ora denunciado), ao perceber a presença dos policiais, saiu correndo para o interior da residência. Nesse momento, os agentes policiais ingressaram na residência e visualizaram o supracitado indivíduo tentando se desfazer de algo e, devido a sua atitude incomum e suspeita, decidiram proceder com a abordagem policial de praxe no cidadão.

Infere-se do caderno inquisitorial que, durante a abordagem policial, foi realizada a busca pessoal no suspeito, ocasião na qual, os agentes policiais lograram êxito em encontrar em seu poder, posse e disposição, a quantidade de 18 (dezoito) “invólucros” contendo a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”.

Consta da investigação que, devido aos fortes indícios da traficância, os Policiais Militares procederam com a busca domiciliar naquela residência, onde se encontrava a acusada ADRIELE DOS SANTOS SOUZA, local no qual lograram êxito em encontrar, escondidos em uma caixa, dentro do armário, mais entorpecentes, sendo a quantidade de 42 (quarenta e dois) “invólucros” menores fracionados para a venda e outras 02 (duas) “porções” maiores, todos contendo a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”.

Nesse contexto, devido à quantidade, à natureza e à forma de acondicionamento dos entorpecentes encontrados (“COCAÍNA”), no contexto da traficância flagrada pelos policiais militares, os denunciados receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia local visando a adoção das medidas cabíveis. Registram os autos que todos os entorpecentes acima referidos foram apreendidos e submetidos à perícia técnica, a qual constatou se tratar dos seguintes materiais:

a) 18 (dezoito) “invólucros” contendo a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, em forma de pó e pedra, de cor amarelada, embalados em plástico transparente e amarrados com linhas de cor azul e vermelho, com massa total de 9,571 g (nove gramas quinhentos e setenta e um miligramas);

b) 42 (quarenta e dois) “invólucros” contendo a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, em forma de pó e pedra, de cor amarelada, embalados em plástico transparente, amarrados com linhas de cor azul e vermelho, com massa total de 21,156 g (vinte e um gramas, cento e cinquenta e seis miligramas);

c) 02 (duas) “porções” contendo a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, em forma petrificada, de cor amarelada, embalada em plástico transparente, amarradas com a própria embalagem, com massa total de 13,813 g (treze gramas, oitocentos e treze miligramas);

O material entorpecente apreendido foi submetido aos exames macroscópicos, testes químicos com reagente de Tiocianato de Cobalto (Teste de Scott e Scott Modificado), e análise em Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier com modo de Reflexão Total Atenuada (ATR-FTIR), obtendo- se o resultado POSITIVO para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA”, tudo conforme Laudo de Constatação de Entorpecentes Definitivo – Nº 2021.04.000836-QUI – (em anexo).

A autoria e a materialidade dos crimes estão sobejamente comprovadas nos autos do inquérito policial pelo Boletim de Ocorrência Policial, pelo Auto de Apreensão em Flagrante, pelas declarações de testemunhas ouvidas no IPL, pelo auto de apresentação e apreensão das drogas, bem como, pelo Relatório da Autoridade Policial e pelo Laudo Pericial do CPC Renato Chaves, que comprova que as substâncias apreendidas se tratam de droga proscrita no Brasil (Portaria SVS/MS nº 344/98), com a consequente subsunção da conduta dos denunciados as infrações penais insculpidas nos Artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006.

2.1 – DA DATA DA PRISÃO DO PACIENTE: Conforme mencionado o paciente foi preso em 14.10.2021, obtendo de ofício a liberdade provisória mediante medidas cautelares por esse Juízo ante o excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, ocorre que o acusado foi preso novamente em 05.10.2023 em decorrência de não ter cumprido com as suas obrigações deixando de comparecer a UPJ CRIMINAL a partir de 27.04.2022 (Id 100342682).

3 – DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO PACIENTE: Consultando os Sistemas PJe e Libra (Certidão Id 103772626) verificamos que o paciente responde a outras ações penais, por tráfico de entorpecentes, inclusive posteriores ao presente processo.

Para comprovarmos os fundamentos utilizados por esse Juízo para manutenção da prisão do acusado segue cópia integral da ação penal 0810546-29.2021.8.14.0051
(...)”. - ID 18106412

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

1. Alegação de constrangimento ilegal por ausência de motivos da prisão preventiva e sobre o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão.

Entendo que não é cabível a referida alegação, tendo em vista que, conforme decisão acostada (ID 18059857), o Magistrado justificou a prisão preventiva em audiência de custódia. Vejamos:

“(...)
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça ao analisar casos semelhantes reafirmou de forma categórica a possibilidade de restabelecimento da prisão preventiva em caso de descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão impostas aos acusados em decisão proferida em 04.05.2021, no RHC 140.248/SE.

Desta forma, passo a verificar se é ou não caso de restabelecimento da prisão preventiva de EDER LUCAS DOS SANTOS FROES.

Pois bem, verifico que o acusado foi beneficiado com a concessão das medidas cautelares diversas da prisão por este juízo no dia 16/11/2021, estabelecendo como uma das condições de permanecer solto o comparecimento mensal neste juízo para informar e justificar suas atividades.

Todavia, conforme se percebe da juntada da frequência do acusado, este vem descumprindo a determinação judicial desde 27/04/2022.

Assim, tenho que o acusado descumpriu de forma intencional pelo menos um medida cautelar diversa da prisão imposta por este juízo, demonstrando total falta de respeito com o Poder Judiciário, bem como, a necessidade de restabelecimento da prisão do acusado para a garantia da ordem pública, pois se mantido em liberdade ao ver desse juízo levará este a total descrédito.

Além disso, caso ser mencionado que na nossa jurisprudência pacificou que diante da comprovação do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão a decretação da prisão preventiva é a medida correta que se impões, conforme Acórdão 1377175, 07162697220218070000 julgado em 10.06.2021; Acórdão 1345889,07137408020218070000 e acórdão 1330113, 07071714820218070000
(...)”.

Da leitura do
decisum
acima transcrito, verifica-se que a referida custódia se encontra devidamente fundamentada não só pelos indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, como também pela garantia da ordem pública.

Acrescente-se que houve o descumprimento, por parte do paciente, das medidas cautelares impostas, pois o paciente, após ser beneficiado com as medidas cautelares diversas da prisão, desobedeceu às suas obrigações de comparecer mensalmente ao Juízo para justificar suas atividades, mesmo ciente de que o descumprimento poderia ocasionar a sua revogação.

Há de se ressaltar que a prisão não será admitida com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia, e só deve ser imposta e mantida quando outras medidas, agora elencadas no art. 319 do CPP, mostrarem-se insuficientes às exigências cautelares do caso concreto, consoante a inteligência do art. 282, § 6.º, do CPP.

No entanto, no caso em análise, observa-se que houve satisfatória fundamentação da constrição corporal do paciente, sobretudo diante da possibilidade de escusar-se da aplicação da lei penal e do descumprimento das condições das medidas cautelares anteriormente fixadas.

Dessa forma, mostra-se descabida a substituição da segregação pelas medidas cautelares diversas da prisão, dada a demonstrada insuficiência no caso concreto.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRETENSÃO QUANTO À REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SEM NULIDADES.
VIOLAÇÃO DE REGRAS DE MONITORAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. DECISUM SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO
. NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 186.902/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023.) - Destaquei

Desse modo, incabível a assertiva de que não há motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da prisão, para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Quanto ao alegado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal.

Em consulta ao trâmite da acusação, verifiquei que o feito aguarda audiência de instrução e julgamento designada para a data de 29.05.2024, o que demonstra que o feito tem apresentado trâmite regular e com data provável de encerramento.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. RECENTE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 2.
Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade.
3. No caso, apesar de o paciente estar preso desde 29/5/2020, não é possível reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar excesso de prazo. Observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do magistrado singular, consignando a Corte de origem que a instrução está encerrada, aguardando apenas a prolação da sentença, contexto informativo que atrai a aplicação do enunciado n. 52 da Súmula desta Corte, o qual dispõe que "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". 4. No mais, em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça local, observo que a custódia cautelar do paciente foi reavaliada em 19/01/2022, ficando afastando eventual constrangimento ilegal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 724.328/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022). - Negritei

Portanto,
ao contrário do que alega a defesa, tem-se que a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, encontra-se pautada em elementos concretos e constantes dos autos.

Assim, conclui-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada em consonância com os ditames legais do art. 312 do CPP, sendo insuficiente a aplicação de
medidas cautelares diversas,
até porque, no que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 28 de maio de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/06/2024